Tribunal: TJBA
Processo: 0500047-81.2020.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500047-81.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: wallace de oliveira evangelista Advogado(s): JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0500047-81.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, 2ª Turma EMBARGANTE: WALLACE DE OLIVEIRA EVANGELISTA Advogado(s): JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS (OAB/BA 64.215) EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON SOARES CASTELO BRANCO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. Artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Wallace de Oliveira Evangelista em face do Acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito por ele articulado, mantendo a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal). O embargante alega omissão quanto à ciência prévia da vítima e contradição em virtude da reação defensiva e luta corporal do ofendido, pleiteando efeitos infringentes para afastar a qualificadora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se existe contradição ou omissão no Acórdão embargado quanto à fundamentação para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração possuem uma função processual específica, destinada a sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões no julgado, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal. Não constituem o meio adequado para a rediscussão de questões já decididas ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O Acórdão fustigado fundamentou de maneira clara e coesa as razões para a manutenção da qualificadora, explicitando que a agressão (facada) foi iniciada quando a vítima estava de costas e que a reação do ofendido, desferindo socos após já ter sido atingido pela primeira facada, não afasta, de plano, a plausibilidade da qualificadora. 5. O Acórdão não ignorou os depoimentos das testemunhas; ao contrário, os transcreveu e considerou todo o acervo probatório para concluir pela plausibilidade da qualificadora. O fato de testemunha presencial ter alertado a vítima sobre a presença do réu na rua, momentos antes, não descaracteriza, de plano, a possível surpresa do ataque que se iniciou, segundo narrado, pelas costas, quando o ofendido conversava encostado em um veículo, cabendo ao Conselho de Sentença a valoração soberana das provas produzidas sob o contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente o teor do Acórdão impugnado. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, sendo incabíveis quando a parte busca apenas a reforma do julgado por inconformismo com a decisão colegiada. 2. A reação subsequente da vítima ou a luta corporal após o início da agressão inesperada não afasta, de plano, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, competindo ao Tribunal do Júri apreciar a sua efetiva configuração, não havendo contradição no convencimento a esse respeito. 3. Não há omissão quando presente a apreciação explícita das provas produzidas, que evidenciam a pertinência da qualificadora. DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, artigo 121, § 2º, inciso IV. Código de Processo Penal, artigos 155, 315 e 619. Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, e artigo 5º, incisos LIV e LV. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1185260 GO 2010/0044781-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2011. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito de nº 0500047-81.2020.8.05.0039, da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari, sendo embargante Wallace de Oliveira Evangelista e embargado o Ministério Público do Estado da Bahia (ID 107040661). ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.